Tribunal: TJDFT
Processo: 0721921-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721921-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE LOPES VIANNA RECORRIDA: LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. COTAS SOCIAIS. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LEGALIDADE. 1. O art. 835 do CPC estabelece a ordem de preferência dos bens a serem penhorados, de modo que os imóveis precedem às cotas sociais pertencentes ao executado. 2. Mostra-se legal a suspensão dos atos expropriatórios das cotas sociais para que chegue ao seu termo a expropriação dos bens imóveis penhorados nos autos. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 835 do Código de Processo Civil e 1.026, caput e parágrafo único, do Código Civil, sustentando que a observância da ordem de bens se aplica apenas para a penhora, mas não para excussão dos bens penhorados, de modo que é cabível o prosseguimento dos atos expropriatórios das cotas sociais da sociedade empresária recorrida. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671 (ID 55022314). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 835 do CPC e 1.026, caput e parágrafo único, do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53386739): “(...) A situação em tela impõe justamente a análise desta ponderação da excussão dos bens do devedor, frente ao direito da satisfação do crédito da agravante e o princípio da menor onerosidade. No caso, a agravante promove a execução de títulos extrajudiciais contra o Sr. Valmir, seu ex-companheiro e sócio administrador da agravada, cujo valor atualizado supera R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) a teor do PJe 0708284-49. No curso da referida execução, penhorou-se, após tentativas frustradas de constrição de outros bens, as cotas sociais do executado perante a agravada (ID 100415912) e, no mesmo ato, metade do imóvel localizado na SMPW quadra 14, conjunto 2, lote 3 (c/c ID 117819532), avaliado em R$3.670.000,00 (ID 171501913 c/c 174897338), cujas constrições foram consideradas válidas pelo Tribunal, conforme acórdão n. 1406055, transitado em julgado em 22.11.2022. Ocorre que, posteriormente, foi penhorada uma gleba na Fazenda da Pedra ou Pedra de Baixo (ID 135797165), ainda pendente de avaliação por carta precatória (ID 171872663); e a importância de R$ 101.540,05, via BacenJud (ID 138170880), além de ter sido oferecido depósito do importe de R$ 498.459,95 (ID 138540557), ambos já levantados pela exequente (ID 144243222). Diante desta nova realidade, e sem se olvidar da validade das penhoras anteriores, determinou-se a suspensão dos atos expropriatórios das quotas sociais. Com efeito, revela-se prudente aguardar a avaliação da fazenda e a excussão dos bens preferenciais, antes de se impor a alienação ou liquidação das cotas sociais.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021